Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, referente a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Legislação - As partes celebraram cédula de crédito bancário, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a taxa de juros aplicada, (ii) a legalidade da capitalização de juros e (iii) danos morais.
III – Razões de decidir
5. O apelante-autor não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto a legalidade da cobrança dos valores cobrados a título de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, o que impede o conhecimento da apelação em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados. Apelação não conhecida quanto a esse ponto.
6. As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva, para justificar a limitação ou a alteração da taxa de juros.
7. A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do STJ.
8. O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
9. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abusividade em relação à cédula de crédito bancário objeto dos autos, não há conduta ilícita atribuível ao apelado-réu a lesionar os direitos de personalidade do apelante-autor, logo, o pedido de reparação moral não procede.
IV – Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecida. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Dec. no 22.626/1933. L. no 10.931/2004, art. 28, §1o, II;
Jurisprudência relevante citada: Sumulas 596/STF, 382/STJ, 539/STJ, 541/STJ; STF, RE 592.377/RS, Rel. para acórdão Ministro Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe: 20/03/15; STF, STF, Rcl 36086 ED/SP, 2a Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe-248, 11/11/19; STJ, (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, data do julgamento 08/08/12; STJ, AGRESP 575961/RS, Quarta Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 02-08-04, STJ, RESP 453813/RS Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 14-06-2004; STJ, AgRg no REsp 805.067/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 10.04.2006 ; STJ, AgRg no Ag 537.832/MS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 17.10.2005; STJ, AgRg no REsp 682.727/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 09.05.2005 STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12; STJ TJDFT, Acórdão 1914182, 07240224920238070020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1747761, 07082293020238070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023.